Tribunal: TJMT
Processo: 0002724-19.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002724-19.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 005.971.221-05 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM REGINALDO BALIEIRO BONADIO (ASSISTENTE), PM Moises Arthur Silva Adelino (ASSISTENTE), LINARA SANTANA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a substância entorpecente encontrada era destinada a finalidade diversa do consumo pessoal, não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Fixada a pena-base no mínimo legal na própria sentença, não deve ser conhecida a apelação no que diz respeito à pretensão de redução da sanção basilar a tal patamar, por inexistência de interesse recursal.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não pode ser reconhecida quando o agente é reincidente.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro, diante da ausência de legitimidade do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Danilo Fernandes de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002724-19.2019.8.11.0037 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 do referido diploma normativo e a restituição do veículo apreendido, de propriedade de terceiro (Id. n. 144645185).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 145861173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 149756675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023